Tribunal: TJDFT
Processo: 0716657-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. GESTÃO DE FUNDAÇÃO. REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO À ÉPOCA DO PERÍODO DE APURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A Ação de Exigir Contas é o meio processual a que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo.
2. A Responsabilidade Civil objetiva exige a presença de uma conduta ilícita, de um dano efetivo e do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano suportado pela vítima. Conquanto a parte seja o atual Presidente do Conselho Diretor da Fundação fiscalizada, não exercia caso de gerência ou gestão durante o período apurado, inexistindo, assim, conduta ilícita ou nexo de causalidade com o dano auferido nos autos.
3. Recurso conhecido e provido.